Tribunal: STF
Processo: Inq 3588
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo, embora unicamente na óptica da parte, perplexidade quanto ao que decidido, incumbe, provendo os declaratórios, esclarecer o quadro.



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. No recebimento da denúncia, descabe adotar entendimento sobre o elemento subjetivo do crime, devendo ocorrer a instrução do processo-crime visando elucidá-lo.